Tribunal: TJMT
Processo: 0000987-23.2015.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000987-23.2015.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO CARLOS SILVA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR ALMEIDA - CPF: 046.114.231-74 (AGRAVADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), Joao Carlos Silva da Costa (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO APELO -

EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - CP, ART. 110, § 1o - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO TJMT -

EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES [DEFESA E ACUSAÇÃO] APENAS NA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

- ORIENTAÇÃO DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

Nas palavras de Rogério Greco,
“considera-se como superveniente ou intercorrente a prescrição que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação”
(Código Penal Comentado. 10a edição. Revista, ampliada e atualizada. 2016. pag. 309).

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.”
(AP no 107788/2015)

O c. STJ possui o entendimento no qual a exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes ocorre apenas na contagem da prescrição da pretensão executória (STJ, AgRg no REsp no 1832665/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO No 0000987-23.2015.8.11.0036 - COMARCA DE GUIRATINGA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

ITAMAR ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão monocrática na qual foi declarada extinta a punibilidade de ITAMAR ALMEIDA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do disposto no art. 51, LIV, do RITJMT (fls. 235/236-ID 127832212).

A 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta que
“embora possa haver entendimento já sedimentado nessa Primeira Câmara Criminal e, inclusive, STJ, sobre essa questão, [...] o cálculo do prazo prescricional com base na pena estabelecida na sentença condenatória (exceto em caso de prescrição retroativa), somente pode ter por termo inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas em relação a acusação.”

Pede o provimento para
“afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva”
(fls. 242/247-ID 129318199).

ITAMAR ALMEIDA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 253/256/ID

167823759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise de admissibilidade da apelação criminal interposta por ITAMAR ALMEIDA [N.U 0000987-23.2015.8.11.0036], verificou-se a extinção de sua punibilidade, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos das seguintes premissas:

“O Juízo singular condenou o apelante por lesão corporal [debilidade permanente de membro, sentido ou função] a 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, substituída por uma restritiva de direito, cuja sentença fora proferida em 23.3.2018 e publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 17.5.2018 (
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, operou-se a prescrição intercorrente, visto que entre a publicação da sentença até o julgamento deste recurso, transcorreram-se mais de 3 (três) anos, ex vi do art. 109, VI, do CP.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (AP no 107788/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.9.2015)

Quanto à assertiva da i. PGJ, sobre a exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes [defesa e acusação], o c. STJ possui o entendimento no qual essa condição ocorre apenas na contagem da prescrição da pretensão executória (STJ, AgRg no REsp no 1832665/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.9.2020), não sendo o caso.

Constatada a prescrição intercorrente, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).

Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de ITAMAR ALMEIDA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação ao fato imputado nesta ação penal (Código 37847).”
(fls. 235/236-ID 127832212)

Pois bem.

O agravado ITAMAR ALMEIDA foi condenado por lesão corporal [debilidade permanente de membro, sentido ou função] a 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, cuja sentença fora proferida em 23.3.2018 e publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 17.5.2018 (
www.tjmt.jus.br
).

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente foi declarado porque, entre a publicação da sentença até o julgamento do apelo, transcorreram-se mais de 3 (três) anos, sopesada a ausência de apelo ministerial.

Dispõe o art. 110, § 1o do CP que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Nas palavras de Rogério Greco,
“considera-se como superveniente ou intercorrente a prescrição que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação”
(Código Penal Comentado. 10a edição. Revista, ampliada e atualizada. 2016. pag. 309).

Sobre o tema,
colacionam-se os seguintes arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é verificado pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1o, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o trânsito em julgado para a acusação.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 950.470/RO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 21.2.2019)

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.”
(AP no 107788/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.9.2015)

Por corolário lógico, a decisão agravada deve ser ratificada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023